Tribunal: STF
Processo: Súmula 389
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 389

Salvo limite legal, a fixação de honorários de advogado, em complemento da condenação, depende das circunstâncias da causa, não dando lugar a recurso extraordinário.

[{"tipo": "topico", "texto": "Ausência de questão constitucional em causas sobre critérios de fixação de honorários advocatíciosNos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não há questão constitucional nas causas em que se discute critérios de fixação de honorários advocatícios.[AI 650.081 AgR, rel. min.Roberto Barroso, 1ª T, j. 26-8-2014,DJE176 de 11-9-2014.]"}]